Tribunal: TJMT
Processo: 1029733-74.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029733-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), CACIO LUIZ MENEZES DA SILVA - CPF: 914.882.732-00 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CALISTA DA SILVA - CPF: 018.589.641-30 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e lesão corporal contra a sua companheira, em contexto de violência doméstica;
(ii)
paciente,
após discutir com a vítima por motivos de ciúme, a agrediu com um celular, causando lesões em sua boca
;
(iii)
depoimento da vítima relatando que convive com o paciente há 17 anos e este sempre a agrediu e ameaçou de morte;
(iv)
ofendida relatou aos policiais responsáveis pelo flagrante que “
vem sofrendo agressões há vários dias do seu esposo e não aguenta mais essa situação
”;
(v)
os vizinhos da vítima teriam dito aos policiais que escutaram “
muitos gritos de socorro vindo da residência da vítima há vários dias
” e que “
o suspeito tem fama de ser agressivo
”;
(vi)
prisão preventiva imposta para garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da vítima, haja vista a gravidade concreta do delito.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias fáticas, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6. O histórico de violência doméstica contra a ofendida, evidenciado pelo seu depoimento e pelas informações prestadas por seus vizinhos, justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psicológica da vítima.

7. A gravidade concreta do delito, caracterizada por circunstâncias que desbordam do tipo penal em análise, constitui fundamento idôneo para sustentar a necessidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312; CP, arts. 129, § 13º, e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ
,
AgRg no HC n. 895.777/PR,
AgRg no HC n. 929.086/SP
e
RHC n. 173.285/PR; TJMT, HC n. 1022109-71.2024.8.11.0000 e HC 1029720-75.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Cacio Luiz Menezes da Silva
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 10/outubro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos de ameaça e lesão corporal contra a sua companheira, em contexto de violência doméstica.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, haja vista que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem não demonstram a necessidade de tutelar a ordem pública.

Ainda, alega a existência de bons predicados pessoais em favor do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 247330198).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 253760676).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 258865153).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A priori, ressalta-se que o presente caso trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Assim, a violência de gênero em uma sociedade patriarcal como a brasileira, definida por relações de poder extremamente desiguais, é característica de toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

É a partir dessa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Pois bem.

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no alegado constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva da paciente, haja vista a ausência de fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Ressai dos autos que, na data de 10/outubro/2024, o paciente teria iniciado uma discussão com a vítima por motivos de ciúmes, haja vista que ela estava maquiada.

A ofendida, por sua vez, informou que a maquiagem era para fotos do seu trabalho, e, nesse momento, o paciente teria se utilizado do celular da vítima para agredi-la, causando lesões em sua boca. Durante as agressões, o paciente teria ameaçado a sua companheira de morte.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, haja vista a gravidade concreta do delito, conforme os termos a seguir:

[...] “
Em primeiro lugar, resta evidenciado a gravidade concreta do crime praticado pelo custodiado, que se dispôs a agredir a companheira com um soco e ameaça-la de morte
[...] Observa-se que este não foi um fato isolado,
a vítima narra que sofre agressões há mais de 15 (quinze) anos do custodiado, também alega que vem sofrendo agressões há vários dias, dizendo que não aguenta mais essa situação
, tanto é que a vítima desejou representar pelo crime de ameaça e, por temer por sua vida, requereu as medidas protetivas de urgência deferidas por este Juízo nos autos n°. 1036110-55.2024.8.11.0002. Não menos importante, é necessário reconhecer que o depoimento dos policiais possui fé pública e, no caso em questão, eles relataram que foram acionados via CIOSP para atender a ocorrência, em decorrência de ligações feitas pelos vizinhos do casal, que afirmavam estar ouvindo vários gritos e pedidos de socorro vindos da casa há dias. Os próprios vizinhos que acionaram os policiais não se identificaram, alegando que o custodiado tem fama de ser "violento" no bairro, e o custodiado apresentou resistência ao receber voz de prisão” [...]

(id. 246896193, p. 69).

Disposto o recorte fático e jurídico, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Isso porque as circunstâncias fáticas em apreço denotam a elevada reprovabilidade da conduta praticada, em tese, pelo paciente, o qual, após discutir com a vítima por motivos de ciúme, a agrediu com um celular, causando lesões em sua boca
. Na mesma circunstância, o paciente teria ameaçado a ofendida de morte.

Com efeito, inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal de Justiça na manutenção da prisão preventiva com base em elementos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo penal em análise (nesse sentido:
habeas corpus
n. 1022109-71.2024.8.11.0000 e 1029720-75.2024.8.11.0000, julgados por esta Câmara Criminal, ambos de minha relatoria).

Além do exposto, as demais circunstâncias fáticas que revestem os crimes em apuração permitem verificar a periculosidade social do paciente e a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Em sede policial, a vítima dispôs que convive há 17 (dezessete) anos com o paciente e que este sempre a agrediu e ameaçou de morte. Afirmou que as agressões costumam ocorrer por motivos de ciúmes e quando o paciente consome bebidas alcoólicas, oportunidade em que ele fica agressivo. Também informou que, em decorrência das violências perpetradas pelo paciente, já havia ligado para a polícia em outras oportunidades, mas os agentes não foram a sua residência (id. 246896193, p. 15).

Outrossim, consta no depoimento do policial militar Orlando Francisco Gatta Galvão, responsável pela condução do flagrante, que a vítima “
estava com muito medo do suspeito Cacio Luiz Menezes da Silva, pois o mesmo estava ameaçando mata-la, onde foi preciso conversar com a vítima em um lugar reservado
”. Na oportunidade, a vítima relatou aos policiais que “
vem sofrendo agressões há vários dias do seu esposo e não aguenta mais essa situação
” (id. 246896193, p. 17).

Na sequência, agentes estatais conversaram com os vizinhos da vítima e estes informaram que “
ouviram muitos gritos de socorro vindo da residência da vítima há vários dias e que o suspeito tem fama de ser violento
”.

Diante do exposto, as circunstâncias fáticas do caso em tela sugerem a existência
de histórico de violência doméstica contra a ofendida, caracterizado por ameaças e lesões corporais, a demonstrar que é necessária a imposição de medidas severas para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido, registra-se a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítima a imposição da segregação cautelar destinada a preservar a integridade física e psíquica da vítima, especialmente em casos de violência doméstica (AgRg no HC n. 929.086/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, em vista da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva na espécie é necessária para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, sendo insuficientes medidas cautelares menos gravosas, em atenção às diretrizes do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024